Tribunal: TJSP
Processo: 1003937-40.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REPARO EM FAIXA DECORATIVA DO VEÍCULO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003937-40.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
FRANCISCO GERALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, é apelado IREMOC
COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1003937-40.2014.8.26.0477
APELANTE: FRANCISCO GERALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
APELADA: IREMOC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ORIGEM: COMARCA DE PRAIA GRANDE 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40991
COMPRA E VENDA BEM MÓVEL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS REPARO EM FAIXA DECORATIVA DO
VEÍCULO

DETERMINAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
INÉRCIA
DO
AUTOR

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
-
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de indenização por danos materiais e morais decorrente de compra e venda de
veículo, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 194/196, cujo relatório fica aqui
incorporado, que julgou improcedente a demanda.
Inconformado com a solução de primeiro grau
recorre o autor (fls. 213/216).
Sustenta, em suma, cerceamento de defesa diante
da necessidade de realização de prova pericial para apuração das condições de uso do
veículo, acrescentando que as fotos juntadas aos autos demonstram que a faixa
decorativa foi mal colocada no automóvel.

Pede a reforma do julgado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 219/224).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais, na qual sustenta o autor que, mesmo
após solicitação, foi negado pela requerida reparo em seu veículo marca Nissan
March, placa FIH 8950, especificamente no que tange à troca de faixa decorativa
localizada no teto do veículo, a qual estava descolando e com bolhas.
Nesse contexto, em janeiro de 2014, o autor levou
seu veículo para troca da faixa decorativa na parte superior do automóvel, que
apresentou defeitos dentro do período de garantia.
Pelo v. acórdão de fls. 177/180 a sentença de fls.
147/151 foi afastada para realização de prova pericial para apuração da existência de
vícios e das condições de uso do veículo.
Diante disso foi determinada pelo Juízo pericia
técnica.
Após a estimação da verba honorária provisória para
realização da perícia (fls. 184), foi determinado ao autor que recolhesse o valor dos
honorários, determinação reiterada a fls. 187 dos autos.
O Apelante não efetuou o recolhimento, tampouco
impugnou o valor arbitrado ou recorreu da decisão. Sua inércia, portanto, ensejou a
preclusão da prova pericial.
Não havendo prova suficiente para comprovar o
efetivo direito do Apelante, bem como não trazendo à colação em suas razões
recursais nenhum outro elemento com o fito de demonstrar os fatos alegados, a
rejeição da postulação merece ser mantida.
Por corolário, outra não poderia ter sido a solução
no caso senão a preconizada pela r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com a
majoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo em 10% para o patamar
de 11% sobre o valor da causa atualizado nos termos do art.85, par.11 do Código de
Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR